Tribunal: STF
Processo: RE 290565
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO RECORRIDO QUE FAZ
MERA REMISSÃO A DECISÃO PLENÁRIA PROFERIDA EM ARGÜIÇÃO INCIDENTAL DE
 INCONSTITUCIONALIDADE - FALTA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO EMANADO DO
 PLENO DO TRIBUNAL RECORRIDO - PEÇA DOCUMENTAL IMPRESCINDÍVEL -
AGRAVO IMPROVIDO